Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-06.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Mútuo consignado – Transação negada pela autora, sem prova da regularidade – Responsabilidade da ré configurada – Dívida que deve ser declarada inexistente – Restituição simples dos valores indevidamente descontados – Prova da entrega do dinheiro à autora, sem devolução para

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Mútuo consignado – Transação negada pela autora, sem prova da regularidade – Responsabilidade da ré configurada – Dívida que deve ser declarada inexistente – Restituição simples dos valores indevidamente descontados – Prova da entrega do dinheiro à autora, sem devolução para o Banco – Indenização por prejuízos morais não devida – Recurso parcialmente provido.